Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737946-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA CINTIA SANTILLO RECORRIDO: ROMULO VILLAR FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ARQUIVAMENTO. PORTARIA N. 73/2010 DO TJDFT. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA NORMAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A sentença de extinção que determinou a expedição da certidão de crédito, conforme a Portaria Conjunta n. 73/2010 da Administração do TJDFT não é apta a extinguir o feito executório por se tratar de ato normativo secundário, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de extinção previstas no artigo 794 do Código de Processo Civil de 1973. 2. A Portaria Conjunta n. 73/2010, ainda que garanta ao credor a integridade do crédito mediante a expedição de certidão, não possui o condão de impedir a prescrição da dívida. 3. Considerando a pendência de recurso acerca da penhora realizada nos autos durante o prazo em que o processo ficou arquivado, não há que se falar em prescrição, pois não houve inércia do exequente quanto à busca de bens penhoráveis da executada, apta a evidenciar a alegada paralisação do feito. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 162, § 1o, e 267, incisos II e III, e 469, inciso I, (correspondente ao artigo 504, inciso I, do CPC/2015) e 462 (correspondente ao artigo 493 do CPC/2015), 467, 471 e 472 (correspondentes aos artigos 502, 505 e 506, do CPC/2015), 503 (correspondente ao artigo 1.000 do CPC/2015) , todos do Código de Processo Civil/1973, 202, parágrafo único do Código Civil e 70 do Decreto 57.663/1966, sob o argumento de que a execução restou extinta por sentença transitada em julgado em 2012. Alega que a rediscussão da natureza dos atos normativos e seus efeitos, na execução, evidencia violação à coisa julgada. Sustenta que transcorridos mais de três anos entre o trânsito em julgado da sentença extintiva e o pedido de prosseguimento da execução, resta verificada a preclusão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 162, § 1o, e 267, incisos II e III, e 469, inciso I, (correspondente ao artigo 504, inciso I, do CPC/2015) e 462 (correspondente ao artigo 493 do CPC/2015), 467, 471 e 472 (correspondentes aos artigos 502, 505 e 506, do CPC/2015), 503 (correspondente ao artigo 1.000 do CPC/2015) , todos do Código de Processo Civil/1973, 202, parágrafo único do Código Civil e 70 do Decreto 57.663/1996, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado para afastar a ocorrência prescrição da pretensão executiva, decorreu da análise de fatos e provas, o que obsta o seguimento do recurso pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003